Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811116-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CILEIA COSTA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811116-66.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CILEIA COSTA BARBOSA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência do consumidor. Alegada fraude na contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 6º, viii, do cdc. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por CILEIA COSTA BARBOSA contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da ação de busca e apreensão movida contra BANCO PAN S/A.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, em favor da consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos casos de falha na prestação de serviços.

4.

Nos casos de alegação de fraude bancária, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

A inversão do ônus da prova é devida quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança das alegações.

6.

A inversão do ônus da prova não implica exigência de prova negativa ou diabólica pelo banco, mas apenas a necessidade de demonstrar os procedimentos adotados para garantir a segurança da contratação e evitar fraudes.

7.

Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhecem a inversão do ônus da prova em casos de suposta fraude em contratos bancários e concessão irresponsável de crédito.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações bancárias, cabendo à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação quando há alegação de fraude. 2. A inversão do ônus da prova deve ser deferida quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da alegação de fraude. 3. A inversão do ônus da prova não impõe ao banco a produção de prova negativa, mas exige a comprovação das medidas de segurança adotadas na concessão do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; 54-D, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJDFT, AI 0745519-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24.04.2024; TJSP, AI 2283884-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 14.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CILEIA COSTA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que -, nos autos da
Ação de busca e apreensão –
Processo nº 0868886-21.2023.8.14.0301, movida em face de
BANCO PAN S/A.
– indeferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo.

Nas razões recursais, sustenta que se aplica a hipótese dos autos o Enunciado nº 479 do STJ, uma vez que, nas hipóteses de fraude nas contratações bancárias é responsabilidade objetiva dos bancos.

Diante disso, requereu o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, além da reforma do decisum atacado.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo
“com vistas à determinar que o Juízo o quo modifique à decisão agravada, apenas e tão somente para proceder à inversão do ônus de prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º do CDC.”.
(PJe ID 21095101).

O requerido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, nos autos (Pje ID nº 21683106).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Conforme exposto, a autora/agravante recorre da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova nos autos de origem.

Preliminarmente, destaca-se que a presente relação jurídica deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo teor segue transcrito:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, destaca-se que, em casos de alegação de fraude bancária, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei, cabendo à instituição financeira demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou, alternativamente, que o dano resultou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Do mesmo modo, quando há alegação de concessão irresponsável de crédito, recai sobre a instituição bancária o dever de comprovar a regularidade da operação.

Acerca do tema, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

"Art.
6º
São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial , nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...) Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (...)

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (...) II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor , mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021).".

Nos autos originários, extrai-se da petição inicial que uma das principais teses de mérito suscitadas pela autora/agravante é a existência de fraude contratual.

Além disso, a agravante sustenta que o banco descumpriu seu dever de cuidado ao não bloquear transferências de valores a terceiros, mesmo após indícios de que teria sido vítima de estelionato.

A análise dessas questões justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sendo esta uma determinação legal. Ademais, é evidente a hipossuficiência técnica da agravante para produzir tais provas.

Importa destacar que a inversão do ônus da prova não implica a imposição de prova negativa ou diabólica, pois cabe ao banco demonstrar quais procedimentos de verificação de crédito e segurança foram adotados na concessão do empréstimo e na autorização das transferências. Dessa forma, será possível verificar se houve falha na prestação do serviço ou concessão irresponsável de crédito.

Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS . FRAUDE. TRANSAÇÕES. CONCESSÃO. CRÉDITO . RESPONSÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1 . Nos casos de alegação de fraude bancária, a inversão do ônus da prova decorre da lei (?ope legis?), pois a instituição financeira tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Depreende-se do art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor que compete à instituição bancária demonstrar a regularidade da concessão do empréstimo quando há alegação de concessão de crédito irresponsável, notadamente quando a parcela mensal do mútuo supera o salário do consumidor . 3. Em casos de alegação de fraude ou concessão de crédito irresponsável a inversão do ônus da prova não acarreta a produção de prova negativa ou diabólica pela instituição financeira, a qual deverá apontar os procedimentos de verificação de crédito e de segurança aos quais as operações de contratação de crédito pessoal e de transferência de valores foram submetidas. 4. Recurso conhecido e provido.”.
(TJ-DF 0745519-82.2023.8.07 .0000 1849709, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Contrato bancário. Empréstimo consignado . Negativa de contratação. Impugnação da assinatura aposta no documento. Alegação de possível fraude. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor . Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1º, CPC e art. 6º, VIII, do CDC . Contrato apresentado pelo réu. Assinatura impugnada pela parte autora. Determinada a realização de perícia grafotécnica. Inversão do ônus da prova e honorários periciais . Custeio atribuído à instituição financeira. Admissibilidade. Recurso Repetitivo – STJ – Tema 1061. Sendo, a prova, ônus da parte que produziu o documento (art . 429, II, CPC), impossível impor o pagamento dos honorários periciais ao consumidor. Precedentes. Fica a critério da instituição financeira escolher entre a produção da prova pericial e o pagamento do respectivo custo ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide. Decisão mantida . Recurso não provido, com observação.”.
(TJ-SP - AI: 22838847420218260000 SP 2283884-74.2021.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 14/02/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Sendo assim, é necessária a reforma da decisão agravada para deferir a inversão do ônus probatório, ante a presença dos requisitos legais para a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Pelo exposto, c
onheço do presente agravo
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
confirmando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025